Tribunal: TJPA
Processo: 0802242-24.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802242-24.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

INTERESSADO: KENEDY TRINDADE BEZERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ART. 70, §4º, DO CPP. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado para definição da competência territorial para processar e julgar ação penal em que se imputa ao acusado, representante da empresa LCK Turismo, a prática do delito de estelionato, em concurso material, consistente na venda de pacotes turísticos com recebimento de valores por meio de pix e cartão de crédito, sem a prestação dos serviços ou restituição das quantias pagas.

As vítimas residem na Comarca de Belém, tendo surgido controvérsia acerca da fixação da competência entre o local da contratação/sede da empresa e o domicílio das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência territorial deve ser fixada pelo local da consumação da infração (art. 70, caput, do CPP) ou pelo domicílio da vítima, nos termos do §4º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 70 do CPP estabelece, como regra geral, a competência pelo lugar da consumação da infração.
5. A Lei nº 14.155/2021 introduziu o §4º ao art. 70 do CPP, fixando regra específica para os crimes de estelionato cometidos mediante transferência de valores, determinando a competência pelo domicílio da vítima.
6. A norma especial prevalece sobre a regra geral, constituindo critério objetivo destinado a adequar a persecução penal à dinâmica dos delitos praticados por meio eletrônico.
7. Comprovado que os valores foram transferidos por pix e cartão de crédito e que todas as vítimas residem na Comarca de Belém, impõe-se a fixação da competência naquele foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente a Comarca de Belém, especificamente o Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, para processar e julgar a ação penal nº 0814587-51.2024.8.14.0401.

*Tese de julgamento:* 1. Nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência territorial é fixada pelo domicílio da vítima, nos termos do art. 70, §4º, do CPP. 2. A regra especial introduzida pela Lei nº 14.155/2021 afasta, nessas hipóteses, a aplicação da regra geral do caput do art. 70 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 70, caput e §4º; CP, arts. 171 e 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 185.736/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.09.2021

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a COMARCA DE BELÉM e, especificamente, o JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA
, para processar e julgar a ação penal nº 0814587-51.2024.8.14.0401, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0802242-24.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0814587-51.2024.8.14.0401

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

SUSCITADO: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal nº 0814587-51.2024.8.14.0401, em que figura como denunciado KENEDY TRINDADE BEZERRA, pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do CP, tendo como vítimas LUCAS CARVALHO DO ESPÍRITO SANTO SILVA, SAMANTHA LEÃO DA SILVA e GLORIANE FONSECA BRAGA, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 33489883).

Consta da denúncia que o acusado, na condição de representante da empresa LCK TURISMO, teria obtido vantagem ilícita mediante a venda fraudulenta de pacotes turísticos com destino a Algodoal, no período de 30/12/2023 a 01/01/2024,

recebendo valores por meio de transferência bancária (pix) e cartão de crédito, sem, contudo, prestar o serviço contratado ou restituir as quantias pagas pelas vítimas. Os pagamentos foram realizados por transferência bancária e cartão de crédito, sendo que as vítimas residem na Comarca de Belém, conforme descrito na peça acusatória.

A ação penal foi inicialmente distribuída à 2ª Vara Criminal de Belém, tendo posteriormente sido remetida à Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém, sob o fundamento de tratar-se de crime inserido em contexto de relação de consumo. Todavia, aquele Juízo declinou da competência territorial, ao entendimento de que os fatos teriam se consumado na Comarca de Marituba, local da contratação e prestação do serviço, determinando a redistribuição do feito à Vara Criminal de Marituba, com fundamento no art. 70 do CPP e na delimitação de competência prevista na Resolução nº 8/2023 do TJPA (ID 33490013).

Recebidos os autos na Vara Criminal de Marituba, o Ministério Público manifestou-se pela incompetência daquele Juízo, sustentando a incidência do art. 70, §4º, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 14.155/2021, segundo o qual, nos crimes de estelionato cometidos mediante transferência de valores, a competência será fixada no domicílio da vítima. O Juízo suscitante, acolhendo a controvérsia instaurada, suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando que as vítimas residem em Belém e que há outras ações penais em tramitação naquela Comarca envolvendo o denunciado por fatos semelhantes, invocando, ainda, a prevenção (ID 33490022).

Instada a se manifestar, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e procedência do conflito negativo de jurisdição, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém, ao fundamento de que, tratando-se de estelionato praticado mediante transferência de valores, incide a regra do art. 70, §4º, do CPP, fixando-se a competência no domicílio das vítimas, todas residentes em Belém (ID 33654626).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

A definição da competência territorial, em matéria penal, deve observar o disposto no art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual, como regra geral, a competência será determinada pelo lugar da consumação da infração.

Entretanto, a Lei nº 14.155/2021 promoveu alteração relevante ao referido dispositivo, acrescentando-lhe o §4º, que instituiu regra específica para os crimes de estelionato cometidos mediante transferência de valores. Nos termos desse preceito, a competência será firmada pelo domicílio da vítima.

A norma especial foi introduzida para adequar o sistema processual penal à realidade dos delitos praticados por meio eletrônico, especialmente aqueles em que a obtenção da vantagem ilícita se dá mediante transferências bancárias ou operações financeiras virtuais.

No caso dos autos, consta da denúncia que o acusado, na condição de representante da empresa LCK TURISMO, teria vendido pacotes turísticos com destino a Algodoal,
recebendo os valores ajustados por meio de transferência bancária (pix) e cartão de crédito, sem prestar os serviços contratados ou restituir as quantias pagas pelas vítimas, incidindo, em tese, na prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Verifica-se, portanto, que a conduta imputada se enquadra exatamente na hipótese prevista no art. 70, §4º, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de estelionato praticado mediante transferência de valores. Consta, ainda, que todas as vítimas residem na Comarca de Belém
.

Diante desse contexto, a competência territorial deve ser fixada no local do domicílio das vítimas, nos termos da regra especial introduzida pela Lei nº 14.155/2021
.

Não procede o entendimento de que a competência seria definida pelo local da contratação ou pela sede da empresa, pois a norma superveniente estabeleceu critério objetivo e específico para os crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, afastando, nessas hipóteses, a aplicação da regra geral do caput do art. 70 do CPP.

Assim, considerando que se trata de estelionato cometido mediante transferência de valores e que as vítimas residem em Belém, a competência é da Comarca de Belém, devendo o feito tramitar perante o Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a COMARCA DE BELÉM e, especificamente, o JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA
, para processar e julgar a ação penal nº 0814587-51.2024.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 24/03/2026